Tribunal: TJPA
Processo: 0804448-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804448-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE PAULO DA FONSECA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FIRMADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO RÉU. PACIENTE QUE, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS RÉUS, TERIA CEIFADO A VIDA DA VÍTIMA EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE DELAÇÃO SOBRE OS CRIMES PRATICADOS PELOS RÉUS. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. PACIENTE FORAGIDO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA QUE JUSTIFICA A CAUTELARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 3) QUALIDADES PESSOAIS DO AGENTE IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DO PLEITO LIBERATÓRIO. SÚMULA Nº.: 08 DO TJE/PA. 4) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Ana Cristina D’Oliveira – OAB/Pa nº.: 24.812, em favor de
JOSÉ PAULO DA FONSECA PINHEIRO
, com fundamento no art. 5º, LXVI e LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa.

Argui a impetrante que o paciente foi denunciado em dezembro de 2019 em razão da suposta prática delitiva do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c arts. 29 e 288, todos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 07.12.2017.

Assevera que o coacto não foi preso em flagrante, nem teve sua prisão decretada em qualquer outro momento da fase de inquérito, tendo sido a denúncia apresentada dois anos após a suposta prática do crime, portanto, muito tempo após o fato criminoso, sem que tenha ocorrido fato novo que a justificasse, não havendo elementos concretos que justifiquem a constrição da liberdade do paciente, ainda mais quando a autoridade inquinada coatora se utilizou de fundamentações vazias e genéricas para justificas a segregação processual do invito.

Sustenta que o pleito de revogação da prisão preventiva foi indeferida sob o argumento de que o paciente se mudou para local desconhecido da justiça, contudo, argumenta que ele não foi citado pessoalmente e sempre residiu no mesmo endereço, ressaltando que o coacto possui residência fixa, é trabalhador, réu primário e de bons antecedentes.

Por fim, requereu a concessão da liminar para que seja concedida a liberdade ao coacto, permitindo que ele responda ao processo em liberdade, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3092517).

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3106528).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3163553) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, bem como, da ausência de contemporaneidade do
decisum
, além das qualidades pessoais favoráveis do paciente, motivos que autorizariam a concessão da sua liberdade.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

É que em análise atenta dos autos, verifica-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3092520), em conjunto com o
decisum
que indeferiu o pleito de revogação da preventiva (ID 3062540), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de homicídio qualificado e associação criminosa praticado pelo acusado juntamente com o corréu Milton Silva Basotelle, restando a prisão preventiva calçada na gravidade concreta do delito praticado uma vez que consta nos autos que o ilícito foi praticado tão somente pelo fato de a vítima ter amizade com policiais militares e se relacionar com um desses policiais, de modo que poderia fornecer a eles informações sobre crimes praticados naquela comunidade pelos acusados, revelando a periculosidade elevada do paciente.

Ademais, segundo consta na decisão proferida pela autoridade inquinada coatora, após a prática do crime, o paciente e seu compara mudaram-se para local desconhecido da justiça, permanecendo o coacto, até a data do decreto prisional, em local desconhecido.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual, considerando para tanto, a gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente, evidenciadas a partir do
modus operandi
do crime e dos motivos do crime, não havendo que se falar, portanto, na aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes quando restam presentes os requisitos da segregação cautelar.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (4 VEZES). ESTUPRO. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS APTOS A JULGAMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA ASSIM QUE ULTRAPASSADA A QUARENTENA. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

2.
Hipótese na qual a necessidade da prisão encontra-se evidenciada pela periculosidade dos acusados, demonstrada pelo gravíssimo modus operandi adotado, bem como pela desproporção entre a conduta e a motivação do delito.
Narram os autos que os agravantes e corréus, após permanecerem boa parte do dia na casa das vítimas ingerindo bebidas alcoólicas, em razão de um desentendimento a respeito da posse de um CD de música, mataram mediante golpes de pedaços de pau as 4 vítimas, sendo elas pai, mãe, filho e amigo da família, sendo que, enquanto agonizavam no chão, tiveram seus pescoços cortados com faca do tipo "peixeira". Além disso, enquanto a vítima feminina ainda estava em seus estertores, estupraram-na, inclusive via anal, sendo que ela morreu ainda durante a violação. Por fim, de modo a garantir a impunidade da prática, atearam fogo no local utilizando a gasolina de uma motocicleta.

3. A conduta supostamente praticada deixa evidente a perversidade e crueldade dos réus, sendo manifesta a necessidade da custódia como forma de preservação da ordem pública.

4. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

(...)

10. Agravo desprovido, com recomendação.

(AgRg no RHC 123.485/AL, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, uma vez que, supostamente, tentou ceifar a vida das duas vítimas através de "pauladas" desferidas contra o crânio dessas, sem lhes possibilitar meio de defesa algum, tendo sido registrado, inclusive, a menção de que o agente teria dito que, caso uma das vítimas não viesse a falecer, voltaria a intentar contra a sua vida. Tais peculiaridades evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o recorrente portador de condições pessoais favoráveis.

4. Recurso desprovido.

(RHC 122.813/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

De outra banda, melhor sorte não assiste ao impetrante quanto a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, haja vista que, em que pese a prática delituosa ter sido praticada em 07.12.2017, o decreto prisional restou justificado em razão da evasão do acusado do distrito da culpa, evidenciando a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Sobre a questão,
verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4. Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 538.636/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

5.
Ainda, diante da circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Isso porque "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

7. Ordem não conhecida.

(HC 497.019/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Importa ressaltar, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar, são irrelevantes para a concessão do presente remédio constitucional, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça
[2]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 23/06/2020